Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 485, III, parágrafos 1o e 6o do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. Presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos, mesmo que não tenha sido recebida pessoalmente pela parte. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.